Tribunal: STF
Processo: RE 77705
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-04
Data de publicação: 1974-09-04

Ementa:
MUNICÍPIO. AUTONOMIA. ESTANCIAS HIDROMINERAIS. APLICAÇÃO DO ART.
15, PARAGRAFO 1., 'A' DA EC. N. 1, DE 1969. PARA QUE A LEI ESTADUAL
DECLARE ESTANCIA HIDROMINERAL UM MUNICÍPIO, EXCLUINDO A ELEIÇÃO
DIRETA DE PREFEITO, E NECESSARIO QUE OCORRA O PRESSUPOSTO DE
REGULAR EXPLORAÇÃO NELE, DE ÁGUAS MINERAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.